Tribunal: TJPA
Processo: 0026414-97.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026414-97.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GLORIA DE JESUS MAIA GONCALVES E SOUSA, G & S SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de G & S Serviços Temporários Ltda. – ME e Glória de Jesus Maia Gonçalves e Sousa, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória, em razão da ausência de citação válida dos executados no prazo legal.

2.

A ação baseia-se em Contrato de Crédito Rotativo firmado em 2007, no qual, apesar das diversas tentativas de localização, a citação da parte executada jamais foi aperfeiçoada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em verificar se operou a prescrição da pretensão executória em razão da ausência de citação válida no prazo legal.

4.

Analisa-se, ainda, se a demora na tramitação processual decorreu de falhas do aparelho judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas se a citação ocorrer nos prazos e na forma da lei processual (Art. 240, § 1º, CPC).

6.

No caso concreto, o processo tramita há quase 20 anos sem que a relação processual tenha sido angularizada.

7.

A tese de culpa exclusiva do Judiciário não prospera, uma vez que o exequente, diante das diligências negativas, deixou de promover medidas eficazes, como a citação por edital, permitindo o transcurso do prazo quinquenal.

8.

A inércia do credor em promover a citação impede a interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém/PA. Na origem, o magistrado declarou, de ofício, a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, c/c art. 487, II, do CPC.

O apelante sustenta que não houve inércia, imputando a demora na citação a entraves do mecanismo judiciário, e requer a cassação da sentença para o prosseguimento da execução

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO:

A controvérsia reside na ocorrência da prescrição em virtude da ausência de citação válida dos executados por período superior ao prazo prescricional legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 04/09/2007. O título que fundamenta a execução é um contrato de abertura de crédito, cuja pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Conforme o art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação apenas se o autor promover o ato nos prazos legais. No caso em tela, passados mais de 14 anos da propositura da ação, a citação não foi efetivada. Certidões de oficiais de justiça datadas de 2007, 2009 e 2021 confirmam que os executados não foram localizados nos endereços fornecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que a ausência de citação por desídia ou inércia da parte exequente impede a interrupção da prescrição (REsp 2.070.925/PR). No presente feito, a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que cabe ao exequente fornecer os meios necessários para a localização do devedor.

Neste caso, o lapso temporal de mais de uma década sem a citação não pode ser debitado à conta do Judiciário. A Súmula 106 do STJ exige que a demora seja exclusiva do tribunal. Havendo concorrência de inércia da parte — que não esgotou os meios processuais de citação ou deixou o processo estagnar por anos entre um pedido e outro —, a prescrição se consuma.

Portanto, diante da natureza da dívida (instrumento particular líquido), aplica-se o prazo quinquenal do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Transcorridos mais de cinco anos sem o aperfeiçoamento da instância, a extinção com resolução de mérito é a medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação de lides infrutíferas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Mantenho a condenação apenas em custas processuais e confirmo a não condenação em honorários, dada a ausência de advogado constituído pela parte apelada nos autos devido à falta de citação

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026